Tribunal: TJPA
Processo: 0803481-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803481-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE DA SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUMENTO DESCABIDO. ATUAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA POR COVID-19. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO
A QUO.
NECESSÁRIA REAVALIAÇÃO PRISIONAL A SER PROCEDIDA POR AQUELE MAGISTRADO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP E ART. 4º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação do impetrante relativa à ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado, de modo que deixo de tecer maiores comentários sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido.

2. Não há que se falar em excesso de prazo se o feito encontra-se em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, devido à excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

3. O pedido de revogação preventiva ou de prisão domiciliar devido à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela OMS, dada a condição de idoso do paciente, deve ser analisado primeiramente pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

4. Contudo, em se tratando de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o magistrado
a quo
revise a necessidade de sua manutenção, consoante disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, até porque se trata de pessoa idosa, encaixando-se, assim, também na reavaliação prevista no art. 4º, inciso I, alínea “a” da antedita Recomendação nº 62 do CNJ.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, recomendando-se, porém, a reavaliação da prisão do paciente pelo Juiz de 1º grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

JOSÉ DA SILVA GONÇALVES,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da ação penal nº 0006987-31.2019.8.14.0031.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
preso preventivamente desde 22.10.2019
, em decorrência da suposta prática do crime previsto no
art.217-A do CPB
.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, em virtude da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020
, bem como, diante do estado de calamidade pública decretado por meio do Decreto Legislativo nº 06/2020, em virtude do COVID-19 (novo coronavírus), pelo que, autoridades públicas nacionais e internacionais vêm adotando medidas no sentido de impedir a disseminação do vírus.

Afirmam que, no presente caso,
não houve reavaliação da prisão do réu diante desta nova situação, embora preso há mais de 90 (noventa) dias e ostente a condição de pessoa idosa, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, portanto, integrante do grupo de risco elencado pela Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça
.

Aduzem, também,
o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, considerando que a prisão do paciente já ultrapassa 179 (cento e setenta e nove) dias, e a audiência de instrução e julgamento designada para 13.02.2020 deixou de ocorrer, visto que a equipe técnica estava ausente para a coleta do depoimento.

Frisam que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais,
não se fazendo presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da segregação preventiva, os quais encontram-se motivados pelo Juízo
a quo
de maneira inidône a
.

Pugnam pela
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a concessão de prisão domiciliar
.

Os autos vieram-me redistribuídos em face de acolhida prevenção.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente teria infringido, em tese, o tipo penal descrito no art. 217-A do CPB. Narra a denúncia que no mês de dezembro de 2018, no interior de uma residência localizada na Vila Serrana, zona rural de Moju, o denunciado, objetivando a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, mediante violência psíquica, satisfazendo a sua lascívia, passou a mão nas partes íntimas da vítima E. M. F., criança de apenas 10 anos de idade à época dos fatos, consumando, assim, o ato libidinoso diverso da conjunção pretendida. Restou apurado, ainda, que o ora denunciado, valendo-se da condição de amigo dos pais da vítima, foi até a casa dela, quando esta estava sozinha e, após ameaçar matar o genitor da menor caso contasse algo, cometeu o ato libidinoso.

Informa que, pelo que se extrai dos autos, o denunciado praticou reiteradamente o delito desde que a vítima tinha 09 (nove) anos de idade, prometendo presentear-lhe com brinquedos e um aparelho celular, para que não contasse aos pais sobre os abusos. O crime só fora descoberto porque o Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima e acionou os pais da vítima.

Assevera que em 09.10.2019, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do acusado diante de prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, verificados no termo de declaração da vítima (depoimento sem dano), no depoimento das testemunhas e no laudo sexológico forense que aponta vestígios de práticas libidinosas diversas da conjunção carnal. Em relação aos fundamentos da cautela, afirma que a conduta do agente é de extremada e injustificada gravidade, ante ainda as ameaças e violência que a vítima sofre(ia) continuamente, havendo a continuidade delitiva no cometimento da infração, com consequências severas para todos os envolvidos, em especial para a jovem vítima, de modo que é repulsiva tal conduta, acarretando comoção na pequena urbe de Moju, de forma que a prisão do acusado encontra amparo na garantia da ordem pública. Além disso, ressalta que sua liberação poderia acarretar risco para a instrução processual, pois que já evidenciado o potencial que ostenta para infundir temor na jovem vítima, que ainda haverá de prestar declarações no curso da instrução processual.

Prossegue informando que o paciente é tecnicamente primário, não há informes sobre a conduta social e personalidade. A prisão perdura desde o dia 22.10.2019, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Narra que a audiência de instrução e julgamento restou designada para 13.02.2020, ficando prejudicada diante da impossibilidade de comparecimento da Equipe Técnica, indispensável para colheita do depoimento sem dano da vítima, razão pela qual ficou redesignada a audiência para o dia 02.04.2020. Todavia, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo CNJ (Recomendação 62/2020 e Resolução 313/2020) e pelo TJ/PA (Portaria Conjunta 05/2020), o ato foi reagendado para 20.05.2020.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem deve ser
conhecida apenas em parte
.

Isto porque a alegação dos impetrantes relativa à
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP
,
já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pelo ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217-A DO CPB. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado/paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a decretação e manutenção da custódia cautelar, para o fim de garantir-se a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o modus operandi da conduta do acusado, bem como sua proximidade com a vítima e a família da mesma, eis que “segundo o relato contido nos autos, o ora denunciado, valendo-se da condição de amigo dos pais da vítima, dirigia-se até a residência da menor, quando ela estava sozinha, tocava-lhe nas suas partes íntimas, prometia dar a infante recompensas e ainda lhe ameaçava em retirar a vida de seu genitor caso contasse algo para terceiro.” 3. As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.). 5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 0809839-88.2019.814.0000, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-16)

Assim, por se tratar, este pleito, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

No que pertine ao alegado
excesso de prazo
, verifica-se, das informações judiciais, que
o feito encontra-se em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade
, tendo a autoridade coatora, inclusive, justificado a não ocorrência da audiência anteriormente designada, em face do não comparecimento da equipe técnica indispensável para colheita do depoimento sem dano da vítima, tendo, todavia, redesignado nova data para o ato,
o qual somente ainda não ocorreu devido à excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outra banda,
a condição de idoso do paciente, atualmente, com 60 (sessenta) anos de idade, é questão que, de fato, desponta especial atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia
, pela Organização Mundial de Saúde, em relação ao novo coronavírus, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Ressalte-se, no entanto, não ter sido apontada qualquer ilegalidade por parte do Juízo impetrado no que concerne à alegada vulnerabilidade do paciente em tela, eis que
não consta do presente remédio heroico a existência de qualquer pedido de revogação preventiva ou de prisão domiciliar perante o Juízo de origem
, sendo que tal matéria que deve ser analisada primeiramente por aquela autoridade, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, entende-se, neste momento, que a condição do paciente de vulnerabilidade não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação do Juízo competente.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. ROUBO. ROUBO TENTADO. CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL WRIT PERANTE O TJDFT. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não cabe habeas corpus perante o TJDFT, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo próprio Tribunal. Se for o caso, deve ser impetrado em instância superior. O pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, em face do paciente pertencer ao grupo de risco da COVID-19, não foi submetido ao juízo competente de primeiro grau, que seria o da execução penal. Portanto, não pode ser examinado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ordem inadmitida. (TJDFT - Acórdão 1245255, 07078197720208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu ou substituí-la por prisão domiciliar.

Contudo, entendo que,
em se tratando de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o magistrado
a quo
revise a necessidade de sua manutenção, consoante disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, após as modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, até porque se trata de pessoa idosa, encaixando-se, assim, também na reavaliação prevista no art. 4º, inciso I, alínea “a” da antedita Recomendação nº 62 do CNJ
.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE

da presente ordem de Habeas Corpus, e, nesta parte, DENEGO-A, recomendando, porém, a reavaliação da prisão pelo Juiz de 1º grau, nos termos acima delineados

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020